Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706578-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO PACIENTE: ARTHUR DOS SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARTHUR DOS SANTOS ARAUJO, preso em 17/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso há cerca de 360 dias, contando o tempo de prisão temporária e a preventiva, sendo que a prisão temporária ocorreu em 19/03/2021. Diz que foi realizada a instrução criminal, houve apresentação das alegações finais, estando os autos conclusos para sentença desde 11/02/2022, há quase um mês, havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal determina o prazo de 10 dias para a prolação da sentença pelo Juízo. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes e tem direito à pena mínima, e diminuindo o tempo de prisão cautelar, teria direito ao regime aberto, pois sua pena ficaria em 2 anos de reclusão. Assevera que o paciente não concorreu para demora e a prisão está sendo utilizada como antecipação de pena. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva “cingiu-se a apontamentos vagos e genéricos” e as circunstâncias não são suficientes para determinar a manutenção da prisão preventiva, bem como sustenta que a conduta do paciente não possui periculosidade exacerbada. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura ou aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33184684). É o relatório. Decido. Embora o impetrante não tenha juntado documentos ou outras peças processuais, o que constitui seu dever, verifica-se que foram impetrados outros habeas corpus em favor do paciente e a principal alegação é de excesso de prazo, o que permite, excepcionalmente, a análise da presente ordem. Feita essa anotação, registre-se que o impetrante sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo, pois o paciente está segregado cautelarmente há cerca de um ano e o processo está concluso para prolação de sentença desde 11/02/2022, bem como alega que a decisão que decretou a prisão baseou-se em fundamentos vagos e genéricos, o paciente possui condições favoráveis e sua pena será de dois anos, o que lhe daria direito a regime aberto. Observa-se, inicialmente, que foram impetrados dois habeas corpus anteriores em favor do paciente (HCCrim 0711463-91.2021.8.07.0000 e HCCrim 0726959-63.2021.8.07.0000), nos quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições favoráveis e substituição por outras medidas cautelares, além de pandemia, dentre outros, sendo que o segundo analisou e rebateu a alegação de excesso de prazo, cujas ordens foram denegadas. Confiram-se as ementas a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, dado o seu forte envolvimento com a negociação de drogas, sendo ele o administrador do perfil utilizado exclusivamente para tal fim. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1342556, 07114639120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão analisados em habeas corpus anterior cuja ordem foi denegada. 2. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o processo está tendo andamento normal, aguarda-se a resposta à acusação, devendo ser ressaltado que o feito corre durante a pandemia, situação que atrasou os atos judiciais e configura situação excepcional, inexistindo desídia do Juízo. 3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determinou a revisão da prisão a cada 90 dias, o que vem sendo feito regularmente pela autoridade coatora, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1376444, 07269596320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo, após o fim da instrução criminal. Consoante anotado no último habeas corpus “os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela”, devendo ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como a complexidade do feito, o número de réus, dentre outros fatores. Pois bem. No caso dos autos, tratam-se de seis réus, o processo teve seu andamento normal, houve audiência e a instrução criminal foi encerrada, o que dá ensejo à Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, sendo que, após, foram juntadas as alegações finais, sendo as últimas datadas de 28/01/2022. Anote-se que, embora a referida Súmula possa ser relativizada, não é esse o caso dos autos, mormente porquanto os autos encontram-se conclusos para sentença desde 11/02/2022, há pouco menos de um mês, o que não configura prazo exacerbado nem injustificado, considerando as anotações alhures, não havendo que se cogitar, ainda, de desídia do Juízo, o qual está atento ao feito, devendo ser anotado que o descumprimento do prazo processual relativo à prolação da sentença, mencionado pela impetrante, não enseja, por si só, a revogação da prisão cautelar, ainda mais que não se trata de tempo exagerado e devido às peculiaridades do processo acima expostas. Registre-se que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser anotado, ademais, que, consoante exarado no habeas corpus anterior: “No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, do objeto do grupo criminoso, voltado para a comercialização de diversos tipos de drogas, e da periculosidade observada, por meio da organização, com conduta específica de cada investigado, o que indica sua periculosidade e o forte envolvimento de todos os envolvidos, dentre os quais o paciente, o qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social”. Destaque-se, ainda, que, em 17/12/2021, o Juízo de piso apreciou e indeferiu o pleito de revogação da prisão do paciente, em decisão na qual rebateu o excesso de prazo e registrou que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, o que pode determinar a imposição de regime mais grave. Confiram-se os fundamentos: (...) “De início, verifico que - conforme a ata da audiência de instrução e julgamento (ID n. 110781475), a instrução processual já se encerrou, se amoldando às circunstâncias do caso enunciado sumular no 52, do STJ: " Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Em adicional, destaca-se que os prazos firmados para a instrução processual não são absolutos, uma vez que é admitido razoável flexibilização no seu cumprimento. Logo, eventual demora sempre deve ser balizada à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, no caso concreto. Portanto, ainda no caso dos autos, não há quaisquer demora injustificada por parte do Judiciário ou Ministério Público a justificar o pleito de excesso de prazo. Do contrário, não se olvide que – mesmo com a situação da pandemia de coronavírus – foi feita a audiência de instrução e julgamento, que já se encerrou, aguardando-se somente a apresentação a apresentação das alegações finais por parte dos demais acusados para ser o feito sentenciado. Ademais, não vislumbro mudança do contexto fático para ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar reavaliada recentemente por este Juízo no dia 08/10/21 (ID n. 104834413), uma vez que o envolvimento do requerente em suposta associação criminosa destinada à venda reiterada de drogas por meio de redes sociais, além do fato de responder a outro processo neste Juízo por tráfico de drogas (no o 0708910-68.2021.8.07.0001), autoriza a manutenção da prisão preventiva para se proteger a ordem pública, tendo o crime, em tese, representado nítido risco a segurança social. Quanto às questões que envolvem a antecipação do mérito, como o regime inicial de cumprimento ou possível aplicação de causa de redução de pena, em caso de condenação, não são pertinentes de serem analisadas neste momento, sendo necessário reserva-las à prolação da sentença. É de se destacar, ainda, que o Acusado responde ainda a outro feito por tráfico de drogas, o que, em caso de condenação em ambos os processos, unificadas as penas, por certo, poderá implicar em regime mais gravoso. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública Pelo exposto, INDEFIRO o pedido” – negritos nossos. Assim, em face do exposto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, inexistindo excesso de prazo injustificado ou desídia do juízo. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2022 16:31:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator